Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 73394827, o exequente informou que o substituído GERALDO DANTAS DOS SANTOS renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPV e o cancelamento do PCT n. 0711170-19.2024.8.07.0000. Intimado, o DF não se opôs ao pedido (ID: 73688239). Nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelo substituído, devidamente assistida nos autos (art. 105 do CPC). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0711170-19.2024.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 57151084. Oficie-se à COORPRE. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de GERALDO DANTAS DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (cálculos ao ID: 47791717 e decisão de homologação ao ID: 50022530). Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 10 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR